Tribunal: STF
Processo: HC 80280
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-28
Data de publicação: 2000-11-28

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- O Plenário desta Corte, ao julgar o HC 74.761, depois de
afastar a aplicação do § 1º do artigo 615 do CPP aos recursos
extraordinário e especial, decidiu que "a exigência de maioria
absoluta dos membros da Turma para a tomada de decisões, contida no
caput do art. 181 do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, é inconstitucional porque dispõe sobre direito processual,
que é matéria da competência legislativa exclusiva da União (CF,
art. 22, I)", e, por isso, declarou a inconstitucionalidade das
expressões "absoluta dos seus membros" constantes desse dispositivo
do Regimento.
- Sucede, porém, que a Lei nº 9.756, de 17.12.98,
introduziu o artigo 41-A na Lei 8.038/90, o qual, em seu "caput",
determina que a decisão de Turma, no STJ, será tomada pelo voto da
maioria absoluta de seus membros.
- Quando se verificou o empate de dois votos a dois no
início do julgamento do recurso especial em causa - e isso ocorreu
em 01 de junho de 1999 -, já estava em vigor o citado artigo 41-A,
e, como o empate não ocorrera em recurso interposto contra decisão
tomada em "habeas corpus" originário ou recursal, o que se fez foi
simplesmente aplicar a norma do caput desse dispositivo legal com a
espera do voto de desempate que no caso seria necessariamente para
atingir-se a maioria absoluta dos membros da Turma.
"Habeas corpus" indeferido.